Tribunal: TJSP
Processo: 2234507-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a antecipação da tutela, a fim de determinar que a ré forneça tratamento domiciliar à autora – Inconformismo – Superveniência de sentença de extinção, sem exame do mérito, em razão do óbito da autora – Recurso prejudicado.